Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO EM PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. ALIMENTANTE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. FIXAÇÃO DO ENCARGO EM PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. A fim de adequar o binômio necessidade-possibilidade a realidade financeira de quem presta os alimentos e as necessidades de uma criança que se encontra na primeira infância, deve ser reformada a sentença para que sejam os alimentos fixados em 13% (treze por cento) incidentes sobre os rendimentos líquidos do alimentante.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime